Tribunal: TJMT
Processo: 0002591-20.2012.8.11.0005
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002591-20.2012.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 893.682.311-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e direito processual penal. Apelação criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Art. 311, caput, do Código Penal. Posse de veículo com sinais adulterados. Ausência de prova da autoria da adulteração. Insuficiência probatória. In dubio pro reo. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal, em razão da posse de veículo automotor com sinais identificadores adulterados, cuja autoria da adulteração não foi comprovada.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a posse de veículo com sinais identificadores adulterados, desacompanhada de prova inequívoca da autoria da adulteração, é suficiente para sustentar condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

III. Razões de decidir

3. Embora comprovada a materialidade delitiva por meio de laudo pericial, inexistem nos autos elementos probatórios que demonstrem, de forma segura, que o apelante foi o responsável direto pela adulteração ou remarcação dos sinais identificadores do veículo.

4. A norma do art. 311,
caput
, do Código Penal exige a comprovação de dolo específico, não sendo suficiente a mera posse do veículo com sinais adulterados.

5. A recente Lei n.º 14.562/2023, dentre outras alterações, passou a tipificar expressamente como crime a conduta de transportar veículo com sinais identificadores adulterados, hipótese que, por se tratar de norma penal mais gravosa,
não pode retroagir em prejuízo do réu
, nos termos do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, previsto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

6. Na ausência de prova inequívoca de autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

8. Absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
“1. Para a condenação pelo crime do art. 311, caput, do Código Penal, é indispensável a comprovação de que o réu efetivamente adulterou ou concorreu para a adulteração de sinal identificador de veículo automotor. 2. A posse do veículo com sinais adulterados, desacompanhada de prova da autoria da adulteração, não é suficiente para sustentar a condenação penal. 3. Diante da dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 311, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Constituição Federal, art. 5º, incisos
XXXIX
e XL e Lei n. 14.562/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n. 0006634-76.2017.8.11.0020, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 09/07/2024, DJE 12/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Danilo Rodrigues Moreira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 311, caput, do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em:
a)
prestação pecuniária no valor de
02 (dois) salários-mínimos
, a ser destinada a entidade pública ou privada com fins sociais; e
b)
prestação de serviços à comunidade, nos termos da sentença (ID. 276646457 – Pág. 12).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando a inexistência de provas suficientes quanto à autoria delitiva. Alega que a condenação teve como único fundamento a posse do veículo com sinais identificadores adulterados, sem qualquer comprovação de que o apelante tenha sido o autor da adulteração ou remarcação dos sinais identificadores do automóvel.

Diante disso, requer a reforma da sentença para absolver o apelante da imputação do crime previsto no artigo 311, caput, do Código Penal, com fundamento nos incisos V e VII do art. 386 do Código de Processo Penal(ID. 276646477 – Pág. 8).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 276646480 - Pág. 6).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Objetiva-se a absolvição do apelante com relação ao crime do art. 311, caput, do CP, apontando a insuficiência probatória acerca da autoria delitiva. IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Conjunto probatório suficiente para sustentar o decreto condenatório, nos moldes da sentença. Inversão do ônus da prova. Inconsistências na versão apresentada pelo apelante. Conservação da condenação. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.” (ID 285396866 - Pág. 5).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

A denúncia narra que, em 10/06/2012, por volta das 17h30min, o acusado
Danilo Rodrigues Moreira
adulterou e remarcou número de identificação veicular (NIV)e número de série de motor do automóvel de placa NLP 1310, conforme descrição do laudo pericial n.

2.18.2014.16044-01.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“(...)Consta no Inquérito Policial que, em data incerta até o dia 10 de junho de 2012, por volta das 17h 30min, na BR 364, Km 588, proximidades do Posto Gil, nesta comarca de Diamantino, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado DANILO RODRIGUES MOREIRA adulterou e remarcou número de identificação veicular (NIV) e número de série de motor do automóvel de placa NLP 1310, conforme descrição do laudo pericial n° 2.18.2014. 16044-01, acostado as fls. 76/81.

Da síntese fática

Aflora dos autos que no dia 10/06/2012, por volta das 17h30mln, Policiais Rodoviários Federais abordaram o denunciado DANILO RODRIGUES que conduzia o automóvel VW GOL, cor preta, placa NKB 1240. Apresentada a documentação do veículo e feita a checagem, constatou que a CRLV, registrada sob o n° 8941820691, tratava-se de produto subtraído junto a CIRETRAN do município de Uruaçu/GO, no dia 03/01/2011 (vide B.O. n° 3/2011, acostado à fl. 30/31).

Ademais, constatou-se que o veículo interpelado apresentava sinais característicos de adulteração no chassi e motor, razão pela qual o denunciado foi preso em flagrante, ao passo que o automóvel e documento CRLV foram apreendidos.

Realizada perícia, identificou-se sinais Identificadores adulterados, vez que houve adulteração e remarcação do número de identificação veicular (NIV) e da numeração de série de motor. Além disso, as placas do automóvel não estavam lacradas e, de igual modo, os vidros e etiquetas autocolantes não era originais, conforme concluiu o laudo pericial n° 2.18.2014.16044-01, acostado às fls 76/81.

Ainda, ressoa do Laudo Pericial que os dados originais do automóvel (NIV e número de motor: 9BWAA05W29P015852 e CCP021323, respectivamente) correspondem a placa veicular n° NLP 1310. (...). ID. . 276645882 - Pág. 9.

A sentença o condenou pelo delito informado na denúncia, aplicando-lhe a pena de
03 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos.

A irresignação defensiva cinge-se a absolvição quanto a prática do delito previsto no artigo 311, do Código Penal, sob o argumento de que as provas produzidas são insuficientes para comprovar ter sido o apelante o responsável por adulterar ou remarcar os sinais identificadores do veículo apreendido em sua posse pelos policiais.

O recurso comporta provimento.

Para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho da magistrada singular,
transcrevo parte do exame do conjunto probatório obtidas em juízo
, adotando-os como razão para decidir:

“ (...)
A testemunha Maria Marina Rodrigues Curado
relatou em juízo que era funcionária do Ciretran de Uruaçu/GO à época dos fatos, aduzindo foram furtados do cofre alguns documentos em branco, como CRV e CLRV, sendo que algum tempo depois um desses documentos foi localizado na posse de uma pessoa:

“Juíza: Com a palavra o Ministério Público.

Promotora: Boa tarde, senhora Maria. Tudo bem?

Maria: Tudo bem, graças a Deus.

Promotora: A senhora trabalhou né, no CIRETRAN em Uruaçu, Goiás?

Maria: Trabalhei.

Promotora: Consta aqui que a senhora teria registrado um boletim de ocorrência, já faz um tempo, foi em 2011. De uma situação que tinham acho que furtado um veículo lá do CIRETRAN. A senhora se recorda?

Maria: Furtado... mas o veículo era do DETRAN? Não, né?

Promotora: Aqui fala assim, que a senhora estaria comunicando né, como chefe, informando que algumas pessoas teriam arrombado a porta do fundo, que dava acesso ao cofre e pegado a chave. E teriam furtado alguns documentos né, e a senhora não sabia precisar no momento que aconteceu. Acho que furtaram foi os documentos.

Maria: Sim, sim foi. Isso eu me lembro.

Promotora: Então, como que foi essa situação? Depois senhora tomou conhecimento se esses documentos teriam sido encontrados com o Danilo? Que ele estaria conduzindo o veículo gol?

Maria: Sim, eu me lembro. Eu vou falar assim, não precisamente, porque faz muitos anos, né? Mas eu me lembro que nós chegamos no Detran, a porta tinha sido arrombada, o cofre teria sido arrombado e teria sido furtado uns documentos CRV, CRLV, em branco. Depois foi apreendido um veículo, se não me engano, na GO aqui, 237, foi apreendido um veículo que constava um desses documentos com a pessoa. Isso eu me lembro.

Promotora: Então foram subtraídos, os documentos estavam em branco?

Maria: Em branco.

Promotora: E aí a senhora tomou conhecimento de outras pessoas que teriam inserido informações nesses documentos?

Maria: É, só foi isso, que eu me lembro foi só um documento que foi pego pela polícia, e constava o número do celular do documento, era de um dos que tinha sido furtado lá no Detran. Mas eu não me lembro quem estava dirigindo o carro, não me lembro nada, isso eu não tenho lembrança. Só me lembro do fato.

Promotora: Dessa situação, né?

Maria: Dessa situação. Uhum.

Promotora: Tá ok, então. Obrigada, tá? Sem mais perguntas.

Juíza: Doutora Synara, com a palavra.

Defesa: Sem perguntas, doutora.”

A testemunha
Guilherme Fernandes de Pinho, policial rodoviário federal
que atendeu a ocorrência, relatou em seu depoimento que o acusado apresentou documento do veículo que não correspondia com o padrão utilizado, bem como foi constatado que o automóvel apresentava sinais de adulteração:

“Juíza: Com a palavra o Ministério Público.

Promotora: Boa tarde, policial Guilherme. Tudo bem?

Guilherme: Boa tarde, doutora. Tudo bem.

Promotora: Policial, esse fato já faz um tempo né, foi em 10 de junho de 2012. Mas o Danilo Rodrigues, ele está sendo acusado né pelo crime do artigo 311, que é adulteração. Consta aqui que ele teria apresentado um CRLV que quando foi consultado indicava que ele teria sido subtraído do CIRETRAN de Uruaçu, Goiás. E feita a checagem lá no veículo, os senhores teriam constatado que tinha alterações no veículo que ele conduzia. Adulteração no chassi e no motor. O senhor consegue se recordar desse fato dessa situação?

Guilherme: O veículo qual que era? Era um gol?

Promotora: Isso, um gol de cor preta.

Guilherme: Certo. Me lembro vagamente, mas lembro.

Promotora: Como é que foi a situação? O que que o senhor se recorda?

Guilherme: Olha, me recordo que foi realizada abordagem desse veículo né, em fiscalização de rotina nossa. E diante ali do padrão na fonte, na própria fonte, o padrão do CRLV não correspondia ao veículo que estava emplacado ali né. Não me recordo qual, se era Goiás, mas enfim, eu sei que o padrão de fonte não era igual os veículos de Goiás no documento na época né. E aí levou a suspeita nossa, e fomos analisar ali os elementos de identificação do veículo e vimos também que tinham indícios ali de adulteração.

Promotora: E aí o condutor foi encaminhado para a delegacia para as providências?

Guilherme: Isso, correto.

Promotora: Perfeito. Obrigada, policial. Sem mais perguntas.

Juíza: Doutora Synara, com a palavra.

Defesa: Sem perguntas, doutora.”

Em seu interrogatório judicial, o réu
Danilo Rodrigues Moreira
negou os fatos a ele imputados:

“Juíza: Senhor Danilo, você confirma que você estaria conduzindo esse veículo aqui, VW Gol, em que houve adulteração dos sinais identificadores do veículo? Alteração do chassi, do motor. E assim como também correspondia a alguma outra placa veicular e não a que estava ostentando naquele momento?

Danilo: Eu confirmo que eu estava conduzindo o veículo, mas eu não confirmo que eu fiz algum tipo de adulteração ou que o veículo até mesmo seria adulterado. Porque até então eu fui detido, ninguém falou nada de adulteração de veículo. Eu fui detido e levado para delegacia por causa do documento, por causa do papel. Eu estou sabendo agora desse negócio de acusação de adulteração de número de sinal de veículo, eu tô sabendo só agora.

Juíza: Mas que papel, documento? Não entendi.

Danilo: O documento, que alegou que o documento era um papel que foi furtado do DETRAN de Goiás.

Juíza: Que era o documento CLRV que tinha sido furtado em Goiás?

Danilo: Isso. Aí ele falou que eu ia ter que ser levado pra delegacia por receptação do documento, que era ver que era furtado. Eu estava receptando um documento furtado.

Juíza: Mas esse veículo, o senhor disse que não adulterou. Mas foi constatado né, pela perícia, que havia alteração. O senhor adquiriu o veículo? De quem que era esse veículo?

Danilo: Eu comprei esse veículo aqui em Várzea Grande.

Juíza: Que ano que o senhor comprou?

Danilo: Foi uns 3 meses antes do fato, eu já tinha uns 3 meses usando esse veículo aqui.

Juíza: Mas e esse documento que estava na sua mão tinha que sido furtado?

Danilo: Esse documento veio junto com o veículo, era o recibo do carro. Eu comprei o carro, o carro tinha até recibo, recibo em branco. Recibo em branco assim né, as costas dele estava em branco, porém a frente tinha todos os dados do veículo
.

Juíza: O senhor adquiriu de quem?

Danilo: Eu comprei esse carro na época aqui onde é conhecido como Pedra, aqui em Cuiabá, onde compram e revendem carro, moto, caminhão. Eu comprei lá. Na época eu dei uma moto e uma parte em dinheiro a troco desse carro
.

Juíza: Mas o senhor não pesquisou junto ao DETRAN, nada, pra ver quem era o proprietário?

Danilo: Eu chequei ele no celular, entendeu? Eu entrei no DETRAN de Goiás, constava tudo certinho. O veículo estava em dias, tudo certinho, entendeu? O número de chassis batia, essas coisas aí eu olhei, sim. Eu fiz questão de olhar e olho sempre. Porém eu não identifiquei nenhum tipo de adulteração ali em algum número, porque os números que estavam ali no veículo era os números que constavam no papel.

Juíza: Mas o senhor não foi atrás de quem teria vendido esse veículo pro senhor?

Danilo: Fui. Fui atrás, sim.

Juíza: E qual o nome dessa pessoa?

Danilo: Quando eu saí daí para cá, o nome de um deles é Edivaldo. Era só um não, eram dois. O nome de um deles se chamava Edivaldo. Aí tinha um, se eu não me engano, se não falha a memória, acho que é Leandro, se eu não me engano. Aí um é conhecido como Porvinha, esse Edivaldo o apelido dele é Porvinha. Eu só descobri o nome dele verdadeiro após o fato, porque eu fui atrás, porque eu tinha que eu tinha que ser ressarcido, uai. Eu perdi um carro.

Juíza: E o senhor se recorda qual foi o preço que você pagou no carro? Valor do da aquisição do veículo.

Danilo: Não lembro. Eu lembro que eu dei acho que foi a moto mesmo. Eu dei algo e o complemento em dinheiro.

Juíza: Tá certo, obrigada. Doutora Rhyzea, com a palavra.

Promotora: Sem perguntas, doutora.

Juíza: Doutora Synara, com a palavra.

Defesa: Sem perguntas. (...)” .

Ademais, consoante frisou a magistrada singular, o laudo pericial n.º 2.18.2014.16044-01 (Id n.º 46644516 – Pág. 119/125), o perito concluiu que o número de identificação veicular (NIV) e a numeração de série do motor do veículo encontravam-se adulterados por remarcação. Além disso, constatou-se que houve troca da placa do veículo, uma vez que a placa fixada possuía numeração NKB1240, ao passo que a placa original era NLP1310.

O apelante foi condenado em razão da posse de veículo automotor com sinais identificadores adulterados. Segundo fundamentação lançada pela Magistrada sentenciante, a alegação de desconhecimento quanto à adulteração dos sinais identificadores não se revela suficiente, por si só, para afastar sua responsabilidade penal.

Com efeito, não obstante restar comprovada a materialidade delitiva, aliada ao fato de o apelante ter sido preso em flagrante na posse do veículo com sinais identificadores adulterados, inexiste nos autos comprovação inequívoca de que tenha sido o responsável direto pelas referidas contrafações.

É pacífico que o tipo penal previsto no artigo 311 do Código Penal visa punir a conduta do agente que, de forma dolosa, adultere, remarque ou, por qualquer meio, altere sinal identificador de veículo automotor, não se estendendo, contudo, de forma automática,
àquele que apenas detenha a posse do bem cuja identificação tenha sido previamente manipulada
.

A interpretação sistemática da norma penal exige a demonstração do dolo específico do agente na prática da adulteração, não sendo suficiente, para a configuração do delito previsto no caput do art. 311 do Código Penal, a mera apreensão de veículo com sinais identificadores alterados em sua posse, salvo se houver prova concreta de sua atuação na modificação desses sinais.

Cabe destacar que somente com o advento da Lei n.º 14.562/2023 é que passou a ser tipificada, de forma expressa, dentre outras alterações, passou-se a prever como crime as condutas daquele
que “adquire, recebe,
transporta, conduz,
oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado”
, nos moldes do art. 311, § 2º, III.

Desse modo, a Lei 14.562/2023 tipifica como infração penal comportamentos até então não previstos expressamente pela norma, não podendo, portanto, retroagir em prejuízo ao acusado, em observância aos princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais grave, previstos no art. 5º, XXXIX e XL, da Constituição Federal e art. 1º do Código Penal.

No caso, a denúncia imputa ao apelante as condutas de adulterar e remarcar número de identificação veicular (NIV) e número de série de motor do automóvel de placa NLP 1310, em
10/06/2012
. A Lei n. 14.562/2023 entrou em vigor em 27/04/2023, portanto é irretroativa à data do fato.

Ainda que alta a probabilidade do envolvimento do apelante nas contrafações, não se pode olvidar que o Direito Penal não opera com conjecturas e ilações, vedando-se a aplicação de sanção penal quando perdura dúvida razoável sobre os fatos e as suas circunstâncias

Nesse sentido, inexistindo demonstração inequívoca da presença do elemento subjetivo do tipo, qual seja, a vontade livre e consciente de adulterar ou remarcar sinal identificador de veículo, impõe-se a absolvição do acusado por ausência de provas da autoria delitiva.

Este é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal deste Tribunal.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 311, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE FOI O RESPONSÁVEL POR ADULTERAR A PLACA DA MOTOCICLETA APREENDIDA EM SEU PODER – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO PROVIDO.

A condenação pela prática do delito previsto no artigo 311 do Código Penal exige prova efetiva de que aquele a quem se atribui a prática delitiva tenha realizado adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo, ou concorrido para tanto. Não sendo esse o caso dos autos, a absolvição é à medida que se impõe.

A posse de veículo com sinal identificador adulterado, não gera a conclusão de que o seu possuidor
é o autor do delito do artigo 311 do Código Penal, mormente quando as provas amealhadas aos autos não traduzem certeza acerca da autoria delitiva.

(N.U 0006634-76.2017.8.11.0020, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CAPUT, DO CP) – 1. (...) 3. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIA – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. 4. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE.

(...)

(III) Analisar a existência de provas suficientes para condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

III. Razões de decidir:

(...)

3. Absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador: Ausência de provas robustas que demonstrem a autoria da adulteração pelo apelante. O simples fato de estar na posse de veículo com sinais de adulteração não configura presunção de autoria, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese:

1. Recurso provido para reconhecimento da prescrição retroativa e extinção da punibilidade pelo crime de receptação, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

2. Incabível o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal em razão da denúncia já ter sido recebida, sendo instrumento discricionário do Ministério Público.

3. Absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em razão da insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 114, II; 180, caput; 311, caput. CPP, art. 386, VII.

(...)

TJMT, Apelação Criminal n. 0004035-06.2018.8.11.0029, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 29/06/2022. (N.U 0008050-37.2016.8.11.0013,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em
01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Portanto, não há provas suficientes para confirmar, com a segurança necessária, a prática, por parte do apelante, da conduta tipificada no artigo 311, caput do Código Penal, de modo que, ainda que considerados indícios levantados na fase policial, conclui-se, que o conjunto probatório não se mostrou apto a atribuir-lhe a prática do crime, razão pela qual,

a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), é medida que se impõe.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Danilo Rodrigues Moreira, para
absolvê-lo da imputação do delito previsto no artigo 311, caput,
do Código Penal, por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025